Tribunal: TJMT
Processo: 1044445-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1044445-35.2025.8.11.0000
Requerente:
RYAN COSTA ALVES
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FREQUÊNCIA PRÉVIA EM CURSO REGULAR DO EJA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DAS HORAS JÁ REMIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de apenado condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, que obteve aprovação no ENCCEJA para conclusão do ensino fundamental. O juízo da execução deferiu parcialmente o pedido de remição, concedendo 48 dias, após deduzir 1.167 horas já remidas pela frequência ao programa de Educação de Jovens e Adultos nos anos de 2023 e 2024. A defesa postula a remição integral de 177 dias, sem o abatimento das horas de estudo presencial já computadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENCCEJA confere ao apenado o direito à remição de pena com base na carga horária ficta total de 1.600 horas, mesmo quando ele já obteve remição por frequência em aulas regulares do mesmo nível de ensino, ou se é necessário o abatimento das horas já remidas para evitar o bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação no ENCCEJA representa o coroamento do esforço educativo que já vinha sendo parcialmente recompensado com a remição por frequência ao EJA, de modo que permitir a valoração integral da mesma base de conhecimento configuraria manifesto bis in idem, premiando duplamente o reeducando pelo mesmo fato gerador.
4. A Resolução n.o 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece base de cálculo ficta para beneficiar precipuamente o autodidata, que estuda sem o suporte do ensino regular intramuros, não se destinando a criar dupla camada de benefícios sobre o mesmo substrato fático.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, admite a remição pela aprovação no ENCCEJA mesmo para alunos de cursos regulares, porém não autoriza a cumulação integral e sobreposta dos benefícios, exigindo o abatimento das horas de estudo presencial já remidas.
6. O juízo de primeiro grau harmonizou adequadamente os institutos ao considerar a carga horária total para o ensino fundamental, subtrair as horas já remidas por frequência e calcular a nova remição sobre o saldo remanescente, aplicando a regra do art. 126, § 1o, I, da LEP e o bônus de 1/3 pela conclusão de nível de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Execução Penal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aprovação no ENCCEJA confere ao apenado o direito à remição de pena, mesmo quando vinculado a atividades regulares de ensino, em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. Para evitar o bis in idem, as horas de estudo presencial já remidas devem ser deduzidas do cálculo da remição ficta pela aprovação no exame, vedando-se a dupla valoração do mesmo esforço educativo. 3. A base de cálculo ficta estabelecida pela Resolução n.o 391/2021 do CNJ destina-se precipuamente ao autodidata, não autorizando a cumulação integral de benefícios sobre o mesmo substrato fático."
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, § 1o, I, e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 185.243/MG; STJ, AgRg no HC 804.110/SP; TJ-MT, Agravo de Execução Penal 10326641620258110000; TJ-MG, Agravo de Execução Penal 3741162-06.2024.8.13.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044445-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RYAN COSTA ALVES - CPF: 055.769.851-09 (AGRAVANTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FREQUÊNCIA PRÉVIA EM CURSO REGULAR DO EJA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DAS HORAS JÁ REMIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de apenado condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado, que obteve aprovação no ENCCEJA para conclusão do ensino fundamental. O juízo da execução deferiu parcialmente o pedido de remição, concedendo 48 dias, após deduzir 1.167 horas já remidas pela frequência ao programa de Educação de Jovens e Adultos nos anos de 2023 e 2024. A defesa postula a remição integral de 177 dias, sem o abatimento das horas de estudo presencial já computadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENCCEJA confere ao apenado o direito à remição de pena com base na carga horária ficta total de 1.600 horas, mesmo quando ele já obteve remição por frequência em aulas regulares do mesmo nível de ensino, ou se é necessário o abatimento das horas já remidas para evitar o bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação no ENCCEJA representa o coroamento do esforço educativo que já vinha sendo parcialmente recompensado com a remição por frequência ao EJA, de modo que permitir a valoração integral da mesma base de conhecimento configuraria manifesto bis in idem, premiando duplamente o reeducando pelo mesmo fato gerador.

4. A Resolução n.o 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece base de cálculo ficta para beneficiar precipuamente o autodidata, que estuda sem o suporte do ensino regular intramuros, não se destinando a criar dupla camada de benefícios sobre o mesmo substrato fático.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal, admite a remição pela aprovação no ENCCEJA mesmo para alunos de cursos regulares, porém não autoriza a cumulação integral e sobreposta dos benefícios, exigindo o abatimento das horas de estudo presencial já remidas.

6. O juízo de primeiro grau harmonizou adequadamente os institutos ao considerar a carga horária total para o ensino fundamental, subtrair as horas já remidas por frequência e calcular a nova remição sobre o saldo remanescente, aplicando a regra do art. 126, § 1o, I, da LEP e o bônus de 1/3 pela conclusão de nível de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aprovação no ENCCEJA confere ao apenado o direito à remição de pena, mesmo quando vinculado a atividades regulares de ensino, em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. Para evitar o bis in idem, as horas de estudo presencial já remidas devem ser deduzidas do cálculo da remição ficta pela aprovação no exame, vedando-se a dupla valoração do mesmo esforço educativo. 3. A base de cálculo ficta estabelecida pela Resolução n.o 391/2021 do CNJ destina-se precipuamente ao autodidata, não autorizando a cumulação integral de benefícios sobre o mesmo substrato fático."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 126, § 1o, I, e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 185.243/MG; STJ, AgRg no HC 804.110/SP; TJ-MT, Agravo de Execução Penal 10326641620258110000; TJ-MG, Agravo de Execução Penal 3741162-06.2024.8.13.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RYAN COSTA ALVES
, por meio de sua advogada constituída, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 2000001-77.2024.8.11.0017, que, ao analisar o pedido de remição pela conclusão do ensino fundamental através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), deferiu parcialmente o pleito para declarar a remição de apenas 48 (quarenta e oito) dias de pena (seq. 69.1) (ID 335380378 – págs. 190/192).

Nas razões recursais (seq. 74.1), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a aprovação no ENCCEJA lhe garantiria o direito à remição integral de 177 (cento e setenta e sete) dias, calculada sobre a base ficta de 1.600 (mil e seiscentas) horas, acrescida do bônus legal de 1/3, conforme o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e a Resolução n.o 391/2021 do CNJ. Alega que o abatimento das horas de estudo presencial já remidas, por frequência ao curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), é indevido e que a decisão do juízo
a quo
se mostra descompassada com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 335380378 – págs. 200/207).

Em contrarrazões (seq. 77.1), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, argumentando que a pretensão defensiva de cumular a remição por frequência às aulas com a remição integral pela aprovação no exame certificador do mesmo nível de ensino configuraria
bis in idem
. (ID 335380378 – págs. 211/217).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento do agravo
, por entender que a decisão objurgada se mostra juridicamente correta ao impedir o
bis in idem
, uma vez que o agravante já havia sido beneficiado com a remição por frequência escolar no mesmo nível de ensino, estando o cálculo em conformidade com a legislação aplicável (ID 337239870).

No exercício do juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (seq. 81.1) (ID 335380378 – págs. 222/223).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
RYAN COSTA ALVES
a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. Após o trâmite processual, sobreveio a condenação à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), conforme Guia de Recolhimento (ID 335380378, p. 9-12).

Iniciada a execução penal, a Defesa do agravante pleiteou a remição de pena em razão da conclusão do ensino fundamental, comprovada por meio de certificado de aprovação no ENCCEJA (seq. 63). O juízo da execução, em decisão proferida em 20 de outubro de 2025, deferiu parcialmente o pedido, declarando a remição de 48 (quarenta e oito) dias (seq. 69.1). A magistrada fundamentou que, por já ter o apenado remido 1.167 (mil cento e sessenta e sete) horas pela frequência ao EJA nos anos de 2023 e 2024, a nova remição deveria incidir apenas sobre o saldo remanescente da carga horária legal de 1.600 (mil e seiscentas) horas, para evitar
bis in idem
.

Como relatado, a defesa postula a reforma da decisão, para que seja concedida a remição integral de 177 (cento e setenta e sete) dias, sem o decote das horas de estudo presencial já computadas.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A controvérsia reside em definir se a aprovação no ENCCEJA confere ao apenado o direito à remição de pena com base na carga horária ficta total de 1.600 horas, mesmo quando ele já obteve remição por frequência em aulas regulares do mesmo nível de ensino. A análise detida dos autos e da legislação aplicável revela o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É fato incontroverso que o agravante esteve matriculado e frequentou aulas do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no interior da unidade prisional nos anos de 2023 e 2024, tendo, por essa razão, obtido a remição de pena correspondente a um total de 1.167 (mil cento e sessenta e sete) horas, conforme se extrai dos atestados de estudo (seq. 24.5 e 24.8) e da própria decisão agravada. A aprovação no ENCCEJA, que certifica a conclusão do mesmo ensino fundamental, representa o coroamento do esforço educativo que já vinha sendo parcialmente recompensado com a remição por frequência.

Permitir que a mesma base de conhecimento, adquirida ao longo do estudo regular e já utilizada para o benefício da remição, seja novamente valorada de forma integral pela aprovação em um exame final, configuraria um manifesto e indevido
bis in idem
. O Estado estaria premiando duplamente o reeducando pelo mesmo fato gerador: o estudo para a conclusão do ensino fundamental.

A Resolução n.o 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer diretrizes para a remição de pena, prevê em seu artigo 3o, parágrafo único, a utilização de uma base de cálculo ficta para os casos em que a pessoa privada de liberdade realiza estudos por conta própria ou com acompanhamento não escolar. A norma visa, precipuamente, a beneficiar o autodidata, que, sem o suporte do ensino regular intramuros, demonstra esforço e alcança a certificação. Não se destina a criar uma dupla camada de benefícios sobre o mesmo substrato fático. A jurisprudência, embora admita a remição pela aprovação no ENCCEJA mesmo para alunos de cursos regulares, o faz sob a ótica da complementaridade, e não da sobreposição.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da Lei de Execução Penal, admite que o apenado vinculado a atividades regulares de ensino, como o EJA, também possa ser beneficiado com a remição pela aprovação no ENCCEJA (STJ — AgRg no RHC 185.243/MG). Contudo, o reconhecimento desse direito não autoriza a cumulação integral e sobreposta dos benefícios, a correta aplicação da lei exige que, para evitar o
bis in idem
, as horas de estudo presencial já remidas sejam devidamente abatidas do cálculo da remição ficta pela aprovação no exame, como acertadamente procedeu o juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, a decisão do juízo a quo foi precisa ao harmonizar os institutos. Considerou a carga horária total para o ensino fundamental (1.600 horas), subtraiu as horas já remidas por frequência (1.167 horas) e calculou a nova remição sobre o saldo de 433 horas, arredondado para 432 horas na decisão. A este saldo, aplicou a regra do art. 126, § 1o, I, da Lei de Execução Penal (um dia de pena para cada doze horas de estudo), resultando em 36 dias, aos quais foi somado o bônus de 1/3 pela conclusão de nível de ensino (art. 126, § 5o, da LEP), totalizando os 48 (quarenta e oito) dias corretamente deferidos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de cumulação integral dos benefícios, a fim de evitar o
bis in idem
. Conforme decidido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.o 804.110/SP, a cumulação integral é vedada:
“em caso de remição por aprovação em exame nacional de ensino, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores. (...) Assim sendo, ao se reconhecer o direito do executado à remição de pena por aprovação em todas as matérias do ENCCEJA 2020, há de se decotar 64 (sessenta e quatro) dias de pena que já haviam concedidos, anteriormente, pelo Juízo da execução (...)”
(STJ - AgRg no HC: 804110 SP 2023/0054109-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, decidiu pela necessidade de decote para afastar a dupla valoração:
“Jurisprudência consolidada do STJ admite a remição cumulativa nessas hipóteses, desde que não ocorra bis in idem”
. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10326641620258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Seguindo o mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, aplicou a mesma lógica de abatimento, em conformidade com a jurisprudência superior:
“Verificado que o apenado já obteve remições pela frequência ao ensino fundamental, é necessário deduzir tais dias do quantum total para evitar dupla premiação”
. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3741162-06.2024.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2025, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/02/2025).

A jurisprudência invocada pela defesa (TJMT, Agravo de Execução Penal 1015059-28.2023.8.11.0000) não se amolda perfeitamente ao caso, pois discute a possibilidade de remição por aprovação parcial no exame, sem adentrar com especificidade na questão do abatimento de horas de estudo regular concomitante.

A decisão agravada, portanto, não apenas se mostra em conformidade com a legislação, mas também alinhada à jurisprudência majoritária que busca a aplicação racional e justa do instituto da remição, incentivando o estudo sem permitir o enriquecimento indevido de dias a remir com base no mesmo esforço.

Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026